Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Evaristo Franco de Carvalho Filho, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, que declinou de ofício da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Alfenas/MG, sob fundamento de inadmissibilidade da eleição aleatória de foro. Alega o agravante que não houve escolha aleatória de foro, pois o Banco do Brasil S.A. possui sede/matriz em Brasília/DF, enquadrando-se na regra do art. 53, III, "a" do CPC. A liquidação individual decorre da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400), processada justamente em Brasília/DF. Trata-se de competência territorial relativa, não podendo ser declinada de ofício, consoante Súmula 33/STJ e a remessa dos autos a outro Estado geraria tumulto processual e violaria os princípios do acesso à justiça e da economia processual. Requer o deferimento de tutela recursal para suspender a remessa dos autos e, ao final, a reforma da decisão. Preparo recolhido, ID 80229521. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. II. Fundamentação O art. 995, parágrafo único, e o art. 1.019, I, do CPC autorizam a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação. Da probabilidade do direito A controvérsia cinge-se à possibilidade de o consumidor/exequente optar pelo foro da sede da pessoa jurídica para liquidação individual de sentença coletiva relativa à ACP no 94.0008514-1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes e reiterados (incluindo diversos Recursos Especiais anexados aos autos), firmou orientação no sentido de que: “A liquidação e a execução individual de sentença coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário ou no foro em que tramitou a ação coletiva — inclusive na sede da pessoa jurídica executada — desde que a escolha não seja aleatória.”. Precedentes destacam expressamente que o ajuizamento em Brasília/DF não configura aleatoriedade, pois ali, situa-se a sede nacional do Banco do Brasil, sendo proferida a sentença coletiva, bem como, tramitou toda a ACP originária. Além disso, a matéria diz respeito à competência territorial relativa, cuja declinação não pode ocorrer de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ. Dessa forma, a probabilidade de provimento do recurso é elevada. A remessa imediata dos autos à Comarca de Alfenas/MG pode ocasionar: atraso injustificado no andamento processual; duplicidade de atos processuais; prejuízo à economia e à eficiência; e violação ao acesso à justiça, considerando que a ACP e seus desdobramentos tramitam nesta Capital. Configura-se, portanto, risco concreto e atual de dano grave e de difícil reparação. III. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento para suspender a decisão agravada e determinar a permanência dos autos na 19a Vara Cível de Brasília/DF, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se, com urgência ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador